Tribunal: TJPA
Processo: 0804639-74.2023.8.14.0028
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0804639-74.2023.8.14.0028

EMBARGANTE: EDGAR SANTOS COSTA

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À LEGALIDADE DA ABORDAGEM POLICIAL E DO INGRESSO DOMICILIAR. INOVAÇÃO RECURSAL. FUNDADAS RAZÕES CONFIGURADAS. CONSENTIMENTO DO MORADOR. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por Edgar Santos Costa contra acórdão que negou provimento à apelação criminal e manteve a condenação pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 04 anos, 06 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicialmente semiaberto, além de 463 dias-multa. A defesa sustenta omissão quanto à análise da legalidade da abordagem policial e do ingresso domiciliar sem mandado judicial, bem como requer o prequestionamento de dispositivos constitucionais e legais.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar a legalidade da abordagem policial e do ingresso domiciliar à luz do art. 244 do CPP e do art. 5º, XI, da Constituição Federal; e (ii) verificar se os embargos de declaração podem ser utilizados para suscitar matéria não devolvida na apelação criminal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 619 do CPP, sendo inviável sua utilização para rediscussão do mérito ou inovação recursal.
4. As teses relativas à ilicitude da abordagem policial, da busca pessoal e do ingresso domiciliar não foram suscitadas nas razões de apelação criminal, que se limitaram à alegação de insuficiência probatória e ao pedido de redimensionamento da pena-base, configurando inovação recursal incompatível com os limites objetivos da devolutividade recursal.

5. O acórdão embargado apreciou integralmente as matérias efetivamente devolvidas ao Tribunal, inexistindo omissão quanto a questões não submetidas anteriormente à apreciação da Corte.

6. Ainda que superado o óbice processual, a decisão embargada enfrentou suficientemente a legalidade da diligência policial, consignando que a abordagem decorreu de fundada suspeita objetivamente demonstrada pela tentativa de descarte de entorpecentes ao avistar a guarnição policial em local conhecido pela intensa traficância.

7. O ingresso domiciliar sem mandado judicial mostrou-se legítimo diante da apreensão prévia de drogas, da indicação espontânea do imóvel utilizado para armazenamento dos entorpecentes e da autorização do proprietário do imóvel, inexistindo elementos concretos aptos a demonstrar coação ou invalidade do consentimento.

8. A natureza permanente do delito de tráfico de drogas, associada à existência de fundadas razões concretamente justificadas, autorizou excepcionalmente o ingresso domiciliar independentemente de mandado judicial.

9. A manutenção da condenação amparou-se em provas judicializadas produzidas sob o crivo do contraditório, especialmente nos depoimentos prestados em juízo pelos policiais responsáveis pela diligência.

10. O julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos suscitados pelas partes, bastando fundamentação suficiente para demonstrar as razões de convencimento adotadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: “
1. É inadmissível a inovação recursal em sede de embargos de declaração mediante suscitação de matérias não deduzidas na apelação criminal. 2. O ingresso domiciliar sem mandado judicial é legítimo quando amparado em fundadas razões concretamente demonstradas e em consentimento válido do morador. 3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou ao reexame de fundamentos já apreciados pelo órgão julgador.”

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 244, 563 e 619; CF/1988, art. 5º, XI, e art. 93, IX; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput, e 42.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 2.178.495, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/05/2025, DJe 20/05/2025; STJ, AgRg no HC 790.058/GO, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 07/02/2023, DJe 14/02/2023; STF, RE 1.549.756/RN, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, julgado em 19/08/2025, DJe 08/10/2025; STJ, AgRg no HC 793.211/RJ, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/05/2023, DJe 18/05/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer dos embargos de declaração, porém, rejeitá-los
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

19ª Sessão ordinária de julgamento do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e três dias e finalizada aos trinta dias do mês de junho de 2026.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Fortes Bitar.

Belém/PA, 23 de junho de 2026.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
EDGAR SANTOS COSTA
, em face do v. Acórdão de ID 32333937, datado de 15/12/2025, proferido nos autos de Apelação Criminal interposta em face da sentença oriunda do Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA, que condenou o embargante pela prática do crime previsto no
art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 (tráfico de drogas), fixando-lhe a pena de 04 (quatro) anos 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicialmente semiaberto, além do pagamento de 463 (quatrocentos e sessenta e três) dias-multa
.

O acórdão embargado, por unanimidade, conheceu do recurso e negou-lhe provimento, mantendo incólume a sentença condenatória. Colhe-se da ementa:

“EMENTA
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DIVERSIDADE DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES. APREENSÃO DE DROGA SINTÉTICA DE ALTA TOXICIDADE (K2). MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PENA FIXADA COM BASE EM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.Apelação criminal contra sentença que condenou Edgar Santos Costa à pena de 04 anos, 06 meses e 20 dias de reclusão, além de 463 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), em razão da apreensão de expressiva quantidade e variedade de entorpecentes, incluindo maconha, cocaína, crack e o canabinoide sintético MDMB-4en-PINACA (conhecido como K2), bem como balança de precisão, embalagens e anotações relativas à comercialização ilícita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação por tráfico de drogas; (ii) aferir a legalidade e proporcionalidade da pena-base fixada, especialmente quanto à fração de 1/3 aplicada em razão da quantidade e natureza das substâncias apreendidas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A condenação encontra respaldo em provas harmônicas e robustas, compostas por laudos toxicológicos, depoimentos policiais prestados sob o crivo do contraditório e confissão extrajudicial do réu.

4. A diversidade e a quantidade dos entorpecentes — incluindo substância sintética K2, reconhecida por sua alta toxicidade e elevado risco de dependência — evidenciam a destinação mercantil da droga, típica do tráfico ilícito.

5. A pena-base foi fixada com observância do art. 42 da Lei nº 11.343/2006, sendo legítimo o acréscimo de 1/3 em razão da gravidade concreta das circunstâncias, notadamente pela variedade de drogas e pela presença de substância com alto poder lesivo à saúde pública.

6. Ausência de ilegalidade ou desproporcionalidade na dosimetria da pena.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação criminal conhecida e desprovi
da.”

Em
razões
(ID 33135225), sustenta o embargante, em síntese, a existência de
omissão no acórdão
quanto
à análise da legalidade da abordagem policial, à luz do art. 244 do Código de Processo Penal
, especialmente no tocante à configuração da
fundada suspeita
, bem como quanto à
compatibilidade do ingresso domiciliar com o art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal
, notadamente no que se refere à
voluntariedade e validade do consentimento do morador
. Requer, ainda, o
prequestionamento
da matéria federal e constitucional invocada.

Em
contrarrazões
(ID 35470837), o Ministério Público pugnou pela
rejeição dos embargos
.

Nesta Superior Instância,

o Douto Procurador de Justiça Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva
(ID 36226487), manifestou-se pelo conhecimento e
rejeição dos embargos
.

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço dos Embargos de Declaração
.

Os embargos de declaração possuem finalidade específica e restrita, destinando-se à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material
, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal,
não se prestando
à
rediscussão do mérito da causa
, ao
reexame da valoração probatória ou à reapreciação de fundamentos jurídicos já analisados pelo órgão julgador.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao assentar que:

“A simples pretensão de rediscussão da causa, sem o apontamento de vício integrativo, torna inadmissíveis os embargos.” (STJ - EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 2.178.495, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/05/2025, DJe 20/05/2025)

No caso em exame,
sustenta a defesa
a
existência de omissão
no acórdão embargado
quanto à legalidade da abordagem policial
e do
ingresso domiciliar realizado sem mandado judicial
, sob o argumento de
ausência de fundamentação
específica acerca da
fundada suspeita prevista no art. 244 do CPP
, bem como da
inexistência de demonstração válida do consentimento do morador.

Todavia, não lhe assiste razão.

Inicialmente, cumpre registrar que
as teses ora suscitadas não integraram o objeto devolvido por ocasião do julgamento da apelação criminal
.

Com efeito, a
insurgência defensiva deduzida nas razões recursais
(ID 29313607)
limitou-se à alegação de insuficiência probatória para condenação pelo delito de tráfico de drogas e ao pedido de redimensionamento da pena-base
, em razão da
suposta ausência de fundamentação concreta
para a
exasperaçã
o promovida com fundamento no art. 42 da Lei nº 11.343/2006,
inexistindo qualquer insurgência específica quanto à licitude da abordagem policial, da busca pessoal ou do ingresso domiciliar.

Desse modo,
o acórdão embargado apreciou integralmente as teses efetivamente devolvidas à apreciação desta Corte
por ocasião da apelação criminal,
inexistindo omissão quanto a matérias que sequer foram objeto de insurgência recursal específica
.

Assim,
a pretensão defensiva deduzida nos presentes aclaratórios revela INDEVIDA INOVAÇÃO RECURSAL, incompatível com a estreita via dos embargos de declaração e com os limites objetivos da devolutividade recursal
, em observância ao princípio do
tantum devolutum quantum appellatum
.

A propósito, a jurisprudência é pacífica:

“Outrossim, cediço o entendimento no sentido de que
é incabível inovar em sede de embargos de declaração teses não trazidas na apelação, como ocorreu no presente caso, em que a Defensoria Pública, não satisfeita com o resultado do julgamento da apelação, trouxe outro fundamento que deveria ter sido objeto de insurgência naquele recurso, o que não é admitido, não havendo que se falar em análise da tese cuja matéria é de ordem pública para fugir aos limites do princípio tantum devolutum quantum appelatum
.” (STJ, AgRg no HC n. 790.058/GO, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 14/2/2023) (grifei)

Não se desconhece a possibilidade de conhecimento
ex officio
de matérias de ordem pública. Todavia, tal circunstância
não autoriza a utilização dos embargos de declaração como sucedâneo recursal destinado à ampliação indevida da devolutividade da apelação ou à rediscussão de matéria não oportunamente suscitada pela defesa
.

Ainda que assim não fosse, verifica-se que
o acórdão embargado enfrentou suficientemente as circunstâncias concretas que legitimaram tanto a abordagem policial quanto o ingresso domiciliar realizado no caso dos autos.

Conforme expressamente consignado no julgamento da apelação criminal, a abordagem policial decorreu de atitude suspeita do nacional Betueo Coelho da Silva, que, ao avistar a guarnição policial em local conhecido pela intensa traficância, tentou desfazer-se de porções de entorpecentes, circunstância objetiva e anterior à diligência, apta a justificar a busca pessoal nos termos do art. 244 do CPP.

Verifica-se, portanto, que
a diligência policial não decorreu exclusivamente de denúncia anônima, perfilamento subjetivo ou mera permanência do indivíduo em local reputado como ponto de tráfico
, mas de
comportamento concreto e imediatamente perceptível pelos agentes públicos, consistente na tentativa de descarte de substância entorpecente ao avistar a guarnição policial.

Além disso, após a apreensão das drogas, o referido indivíduo indicou espontaneamente o imóvel utilizado para armazenamento do restante do material entorpecente, conduzindo os agentes até a residência situada na Rua Tiradentes, local em que foram apreendidos 797g (setecentos e noventa e sete gramas) de maconha, 172g (cento e setenta e duas gramas) de cocaína, 72g (setenta e duas gramas) de canabinoide sintético K2, centenas de porções fracionadas de crack e maconha, balança de precisão e anotações relacionadas ao tráfico de drogas.

Embora a natureza permanente do delito de tráfico de drogas, por si só, não legitime automaticamente o ingresso forçado em domicílio, constitui circunstância juridicamente relevante quando associada à existência de elementos concretos previamente identificados pelos agentes estatais, hipótese verificada no caso concreto.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento no sentido de que o ingresso domiciliar sem mandado judicial exige fundadas razões concretamente justificadas, não sendo admissível atuação estatal baseada em meras suspeitas subjetivas:

"(...)
admite o ingresso domiciliar sem mandado judicial em caso de flagrante delito, inclusive em período noturno, desde que amparado em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem a ocorrência do crime no interior da residência
. 4. A Corte também firmou o entendimento de que
a busca pessoal, sem mandado judicial, exige a presença de elementos indiciários objetivos, não sendo admitida sua realização com base em critérios subjetivos ou discriminatório
s (...)” (STF - RE 1.549.756/RN, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, julgado em 19/08/2025, DJe de 08/10/2025) (grifei)

No caso dos autos, as
fundadas razões revelaram-se concretamente demonstradas pela apreensão prévia de drogas em poder de Betueo Coelho da Silva, pela indicação imediata do imóvel utilizado para armazenamento do restante do entorpecente e pela subsequente localização de expressiva quantidade e variedade de drogas já fracionadas para comercialização,

não se tratando, portanto, de diligência exploratória ou fundada em mera suspeita genérica
.

Outrossim, o
acórdão
embargado também
consignou
expressamente que
o ingresso domiciliar ocorreu mediante autorização do proprietário do imóvel
Márcio Luís Naziazeno Leão, circunstância apta, por si só, a afastar a alegada violação à garantia constitucional da inviolabilidade domiciliar.

Inexistem
, dessarte,
elementos concretos capazes de demonstrar eventual coação, constrangimento ou invalidade do consentimento prestado
pelo possuidor do imóvel, ônus que incumbia à defesa minimamente demonstrar.

Ademais,
tratando-se o tráfico de drogas, nas modalidades “guardar” e “ter em depósito”, de delito permanente, prolonga-se o estado de flagrância no tempo
, autorizando excepcionalmente o ingresso domiciliar independentemente de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões previamente justificadas, como efetivamente ocorreu na hipótese em exame.

Cumpre observar, ainda, que
a manutenção da condenação não decorreu exclusivamente de elementos informativos colhidos na fase inquisitorial
, mas sobretudo das provas judicializadas produzidas sob o crivo do contraditório, notadamente os depoimentos prestados em juízo pelos policiais responsáveis pela diligência.

Desse modo,
ao contrário do que sustenta a defesa
,
o acórdão embargado enfrentou suficientemente os pontos controvertidos suscitados nos presentes aclaratórios, expondo, de forma clara e coerente, as razões pelas quais reconheceu a licitude da abordagem policial e do ingresso domiciliar realizado no caso concreto.

De toda sorte,
a defesa tampouco demonstrou efetivo prejuízo decorrente da atuação policial questionada
, circunstância que igualmente inviabiliza o reconhecimento de nulidade processual, nos termos do art. 563 do CPP.

Os aclaratórios, em verdade, revelam
mero inconformismo da parte com a solução jurídica adotada por esta Corte
, circunstância insuficiente para autorizar a integração pretendida.

Cumpre registrar, por fim, que
o órgão julgador não está obrigado a rebater, individualmente, todos os argumentos expendidos pelas partes, sendo suficiente fundamentação apta a demonstrar as razões de convencimento adotadas
, em observância ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Nesse sentido:

"
O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos invocados pelas partes, quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção
, tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio." (STJ - AgRg no HC 793211/RJ, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/05/2023, DJe 18/05/2023) (grifei)

Quanto ao
prequestionamento suscitado
, cumpre consignar que o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os dispositivos legais e constitucionais invocados pelas partes, bastando que enfrente, de forma fundamentada, as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, como efetivamente ocorreu na hipótese dos autos.

Ausentes, portanto,
quaisquer dos vícios previstos no art. 619 do CPP, impõe-se a rejeição dos presentes aclaratórios
.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço dos embargos de declaração e os rejeito
, mantendo-se incólume o acórdão embargado.

É o voto.

Belém/PA, 23 de junho de 2026.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 30/06/2026